Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA.
1. Conflito de competência extraído de ação declaratória c/c obrigação de fazer a fim de escrituração e averbação na matrícula imobiliária.
2. A hipótese não versa a respeito de nenhum direito real imobiliário, se restringindo à validade da cessão de direitos e o consequente registro imobiliário, tornando inequívoca a natureza pessoal da lide.
3. Para que seja conferido ao negócio jurídico o status de direito real, atraindo a competência absoluta, o instrumento contratual deve estar registrado na matrícula do bem, o que não ocorreu no caso em concreto. Por conseguinte, a competência é de natureza relativa.
4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente.